Tribunal: TCU
Processo: 024.771/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, tendo como responsáveis a Sra. Célia Maria Barbosa Rocha e o Sr. Rogério Auto Teófilo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse no 03112934-88/2009 (peça 39), firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Arapiraca/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, tendo como responsáveis a Sra. Célia Maria Barbosa Rocha e o Sr. Rogério Auto Teófilo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse no 03112934-88/2009 (peça 39), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Arapiraca/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência desta deliberação, e no âmbito de suas competências, que: 9.1.1. iniciem tratativas junto à Prefeitura do Município de Arapiraca/AL com vistas a identificar as razões da ausência de funcionalidade nas obras de pavimentação e drenagem previstas para os Bairros Canafístula II (Ruas Frei Galvão, Santa Cecília e São Gabriel); São Luiz (Av. Pedro Vieira Sampaio); Primavera (Rua Manoel R. de Oliveira) e Avenida Camilo Collier, todos no Município de Arapiraca/AL, de modo que seja dada funcionalidade plena a essa parcela do Contrato de Repasse no 0312934-88/2009, com alcance integral do benefício social previsto, adotando, se for o caso, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023, por analogia; 9.1.2. registrem o processo de negociação junto à Prefeitura de Arapiraca/AL para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a continuidade desta TCE; 9.1.3. encaminhem ao Tribunal informações a respeito das tratativas para o acompanhamento do processo de negociação; 9.2. autorizar o monitoramento do cumprimento desta decisão; e 9.3. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal (Caixa), à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades e ao Município de Arapiraca/AL, para as providências cabíveis.